Tribunal: TJMT
Processo: 1004568-72.2022.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004568-72.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE GALTER - CPF: 769.966.118-49 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO
ATO ADMINISTRATIVO
Nº 099/2022 GECONVIF/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG –DECADÊNCIA CONFIGURADA – REESTABELECIMENTO DA VALIDADE DO ATO
ADMINISTRATIVO Nº 257/SAD/2014

– REPETIÇÃO DO ARGUMENTO LEVANTADO EM RECURSO CONSIDERADO DESERTO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
José Galter
contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamante e negou-lhe provimento.

Sustenta o embargante que a decadência reconhecida no objeto sentencial deve abarcar, também, os atos posteriores à portaria de 2014.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consta na decisão embargada:

(...)Ainda, determinou que quanto aos demais atos posteriores, relativos à elevação de nível e progressão de classe, verificou-se que não estão abrangidos pela decadência, sendo possível sua retificação pela Administração Pública para correção do termo inicial da progressão funcional subsequente, tudo sob o seguinte fundamento:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que fora solicitada a regularização funcional da parte autora perante a Secretaria de Segurança Pública - SESP. Constatou-se que o autor usufruiu afastamentos durante o período de estágio probatório que postergam, em tese, a contagem do interstício para a progressão funcional.

Diante da constatação, o ato administrativo impugnado sugere a retificação da progressão horizontal para a Classe C quanto ao interstício de tempo; sugere tornar sem efeito a progressão horizontal ocorrida posteriormente para a Classe D; e ressalta que caberia ao autor realizar a restituição de valores ao erário.

No direito administrativo, a noção de autotutela é concebida, aprioristicamente, como princípio informador da atuação da Administração Pública, paralelamente a outras proposições básicas, como a legalidade, a supremacia do interesse público, a impessoalidade, entre outras.

Logo, desde que respeitado o direito adquirido e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial, a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, ou ainda quando surgirem fatos novos supervenientes, consoante inteligência do Enunciado nº. 473 da Súmula do STF.

(...)

Contudo, a despeito de a autotutela ser espécie de poder-dever do administrador público, o seu exercício possui limitações objetivas e subjetivas, afastando a possibilidade de desfazimento de determinados atos. Uma dessas limitações decorre do princípio da segurança jurídica, que consiste em uma garantia material para a concretização de direitos e liberdades fundamentais, fundando-se no seguinte tripé: certeza, estabilidade sistêmica e proteção às expectativas de confiança legítima.

O Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, tem assentado que à Administração é lícito utilizar do poder de autotutela, o que lhe possibilita anular ou revogar seus próprios atos (anuláveis ou nulos). Entretanto, deve-se sempre preservar a estabilidade das relações jurídicas firmadas, respeitando-se o direito adquirido e incorporado ao patrimônio material e moral do particular (REsp 1157831/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012).

Na legislação em vigor, com vistas à garantia da segurança jurídica no âmbito administrativo, há o art. 54 da Lei n. 9784/99, que estabelece sobre o prazo decadencial para a Administração Pública anular ou revogar os seus atos.

(...)

Portanto, na esteira da doutrina clássica, jurisprudência e consoante o art. 54, § 1º, da Lei n. 9784/99, tem-se que o prazo decadencial para anulação dos atos administrativos é de 05 (cinco) anos.

In casu, o ato n. 257/SAD/2014 que a Administração pretende corrigir foi publicado no DOE em 03/02/2014. Quanto à pretendida retificação, verifica-se que o parecer que a recomendou foi proferido em 25/03/2022, quando já havia se operado a decadência do direito da Administração Estadual de rever o mencionado ato.

(...)

Portanto, tem-se que uma vez indevida a retificação dos atos administrativos, por ter se operado a decadência, não há que se falar em restituição de diferenças ao erário estadual. (...).”
(grifei).

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reforma. ”

Diante disso, nota-se que não restou comprovada a necessidade de manter inalteráveis os atos administrativos posteriores que não foram atingidos pelo prazo decadencial. Além disso, merece destaque o fato de que a parte autora repete o mesmo argumento do recurso que havia sido considerado deserto em sede de embargos de declaração, não comportando acolhimento.

Logo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

De outro norte, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023